Tribunal: TJMT
Processo: 1002146-82.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002146-82.2021.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1002146-82.2021.811.0000
Agravante: MARIA APARECIDA AMARAL DE FIGUEIREDO
Agravada: THEREZINHA PORTO FERNANDES
DECISÃO MONOCRÁTICA
AGRAVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO E CANCELAMENTO DO REGISTRO RESPECTIVO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – REANÁLISE DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA – QUESTÃO PRECLUSA, PORQUANTO JÁ RESOLVIDA EM ANTERIOR DECISÃO, IRRECORRIDA – DECISÃO QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL DO ART. 1.015 DO CPC –INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – ART. 932, III, CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não se conhece do Agravo que busca obter reanálise de questão já resolvida por anterior e irrecorrida decisão.
Agravo interposto pela requerida MARIA APARECIDA AMARAL DE FIGUEIREDO contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Rondonópolis.
AÇÃO: Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico e Cancelamento do Registro Respectivo Cumulada com Indenização por Danos Morais com Pedido de Antecipação de Tutela no 0011377-88.204.8.11.0003 Cód. 756805, proposta por THEREZINHA PORTO FERNANDES em face de MARIA APARECIDA AMARAL DE FIGUEIREDO, aqui agravante, .
DECISÃO AGRAVADA: Homologou proposta de honorários periciais e determinou a intimação da requerida, aqui agravante, para no prazo de 10 dias, efetuar o depósito dos honorários periciais, sob pena de perda da prova (id.48068990).
Defende a concessão doa justiça gratuita para este Recurso.
Discorre sobre a situação processual da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico proposta por Therezinha Porto Fernandes contra a aqui agravante e outros, bem assim alega ser vítima de fraude decorrente da outorga de procuração pública por terceira pessoa que se fez passar pela aqui agravante e que culminou com a lavratura da Escritura Pública do imóvel objeto da lide, em que figurou como suposto adquirente, Antonio Pimentel da Silva.
Defende a realização da prova pericial grafotécnica como diligência do juízo.
Alternativamente, que seja feita às expensas da autora, aqui agravada.
É o relatório.
Decide-se.
O agravo não pode ser conhecido, por ser inadmissível.
A pretensão do recurso visa a reforma da decisão que homologou honorários periciais e que REITEROU a intimação da requerida, aqui agravante, para pagamento dos referidos honorários.
Mencionada decisão foi proferida em 01 de fevereiro de 2021, conforme id. de origem 48068990.
Sucede que esta nova decisão, proferida em 01.2.2021, nada mais fez que dar efetividade à decisão anterior, proferida em 09 de julho de 2019, IRRECORRIDA, que já tinha deferido a produção da prova pericial e nomeado perito, bem assim, também já determinado que os honorários periciais ficariam a cargo da requerida, aqui agravante, Maria Aparecida Amaral de Figueiredo (id. de origem 39517835).
Veja os fragmentos da mencionada decisão, proferida em 09.7.2019, IRRECORRIDA, que deferiu o pedido da requerida, aqui agravante, de produção de prova grafotécnica, e que lhe determinou pagar as despesas da referida prova:
“Nomeio como perito judicial para proceder à perícia grafotécnica, o Sr. Valter Joaquim dos Santos, como endereço à Alameda das Primaveras, no1081, Colina Verde, nesta cidade, com CEP: 78740-420, o qual cumprirá o encargo que lhe é acometido, independentemente de termo de compromisso (art. 422, CPC). O qual deverá ser intimado pessoalmente para apresentar proposta de honorários no prazo de (5) cinco dias (art. 465, §1o, incisos II e III, CPC).” (grifo próprio e nosso).
“OS HONORÁRIOS PERICIAIS FICARÃO A CARGO DA RÉ MARIA APARECIDA AMARAL DE FIGUEIREDO, QUE PUGNARA PELA PROVA (FLS.216 – PARÁGRAFO TERCEIRO), COM FULCRO NO ARTIGO 95 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, e, uma vez concordes com a proposta E DEPOSITADOS OS HONORÁRIOS EM (5) CINCO DIAS, desde já, autorizo a senhora Gestora a designar dia e horário para início dos trabalhos, intimando-se as partes” (grifei).
Além do que, a prova grafotécnica foi mesmo pleiteada pela requerida, aqui agravante, quando em 07.12.2018, às fls. 212/220, números de origem - id. 39517835, manifestou sobre a ordem de especificação de provas.
Veja o fragmento da manifestação e requerimento da requerida, aqui agravante, feito após a ordem de especificação de provas:
“Resposta: Como dito alhures, ao ensejo das providências preliminares, deve-se resolver (inclusive) a exclusão da demandada Maria do pólo passivo, E A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA (confronto da grafia padrão autêntica da demandada Maria e grafia questionada ou falsa da lavra dos estelionatários), nomeando-se perito de CONFIANÇA desse preclaro Juízo, observando-se que a demandante poderia ter instruído a inicial com PARECER TÉCNICO, como lhe faculta o art. 472 do novo CPC, mas não cuidou com vigilância a diligência os seus interesses nos autos.” (grifo próprio e estaque nosso).
Logo, além de estar preclusa a questão do deferimento e/ou indeferimento da prova, a intimação de pagamento determinado pela atual decisão, proferida em 01.2.2021, nada mais fez que dar efetividade a anterior, proferida em 09.7.219, irrecorrida, reitera-se.
O art. 1.015 do CPC, dispõe expressamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, in verbis:
“Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”.
E no tocante ao pedido de justiça gratuita para este Agravo, é o caso de ser indeferido.
Sucede que os documentos apresentados, também não demonstram carência ao ponto de não ser possível suportar as despesas deste Agravo, cujas custas processuais é de aproximadamente R$155,00, até porque, conforme se verifica das declarações de imposto de renda da pessoa de quem a requerida agravante é dependente, de 2013 (declaração de renda anterior) para cá (declaração de renda atual, 2019), há uma evolução de bens e direitos de R$49.668,52 para atuais R$84.531,53.
E quanto a eventual deferimento do benefício para a ação, é questão que desafia pedido e análise na origem. A decisão impugnada não tratou deste assunto. Logo, descabe a esta Corte pronunciar, neste momento, a respeito de eventual novo pedido de gratuidade de justiça para a ação, porquanto não postulado e sequer tratado pela decisão impugnada.
Isso posto, não se conhece deste Agravo (art. 932, III, CPC).
Custas deste Agravo pela recorrente.
Cuiabá, 15 de fevereiro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator